Tribunal: STF
Processo: ARE 1376123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CRIME DO ART. 241-A DA LEI 8.069/1990. DOLO EVENTUAL.



    1. Configura o delito do art. 241-A do ECA o compartilhamento de arquivo, por meio da rede P2P, com cenas de sexo explícito e de pornografia infanto-juvenil.



    2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva,impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990.



    3. Caracterizado o dolo eventual na conduta tipificada no 241-A da Lei nº 8.069/1990, pois o agente assumiu o risco de divulgar na rede mundial de computadores as cenas ou imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Em análise detida, não reconheço tenha havido quebra da cadeia de custódia,conforme alegado pela defesa.



    Como ponto de partida, saliento que o disco rígido examinado no Laudo nº 1045/2018 (informática) - SETEC/SR/PF/SC (autos da AP nº 5008884-82.2018.4.04.7200, PERÍCIA1, ev. 26) trata-se do mesmo disco rígido apreendido na residência do acusado, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.



    Ainda, consta do Laudo nº 1045/2018 (informática) - SETEC/SR/PF/SC (autos da AP nº 5008884-82.2018.4.04.7200, PERÍCIA1, ev. 26, fl. 18) o expresso esclarecimento do perito no sentido de que "o procedimento de análise em local é superficial. A análise extensiva dos dispositivos de armazenamento computacional considerados relevantes é realizada a posteriori em laboratório, quando estão é realizado o cálculo de hashes de todos os arquivos de interesse existentes nos dispositivos".



    O questionamento da defesa quanto à inobservância de norma técnica quando o computador estava desligado, resultando em possível quebra de custódia da prova material não merece guarida, conforme o Laudo nº041/2020 (informática) - SETEC/SR/PF/SC (autos da AP nº 5008884-82.2018.4.04.7200, PERÍCIA1, ev. 93, fls. 1-14), elaborado pelo perito criminal federal Daniel Pereira de Oliveira, no interesse da presente ação penal, com o escopo de analisar o Laudo nº 1405/2018 (informática) - SETEC/SR/PF/SC.



    No Laudo nº 041/2020 (informática) - SETEC/SR/PF/SC (autos da AP nº5008884-82.2018.4.04.7200, PERÍCIA1, ev. 93, fls. 1-14), o perito Daniel Pereira de Oliveira:



    (a) esclarece que a ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 trata-se de "norma técnica, de caráter não vinculante, trata de diretrizes para a identificação,coleta, aquisição e preservação de evidência digital" (fl. 7);



    (b) aduz que o procedimento adotado está em conformidade com o estabelecido na Instrução Técnica 018/2013-DITEC/DPF e detalhado em Manual de Procedimentos Periciais emitido pelo Instituto Nacional de Criminalística, de onde destaco o seguinte item: "e) Executar a busca por arquivos suspeitos. Caso a análise completa seja muito demorada,recomenda-se restringir para as pastas mais usuais. Não é necessário realizar varredura completa do sistema de arquivos caso sejam identificados arquivos suspeitos." (fl. 7-8).



    (c) justifica que “não foram consignados no Laudo de Local de Crime os códigos de hash dos arquivos suspeitos identificados, uma vez que o procedimento de análise em local foi superficial. A análise extensiva dos dispositivos de armazenamento computacional considerados relevantes foi realizada a posteriori em laboratório, quando então foi realizado o cálculo de hashes de todos os arquivos de interesse existentes nos dispositivos.” (fl. 9)



    (d) por fim, acrescenta que "o cálculo do hash do conteúdo integral é realizado em contexto de local de crime quando por algum motivo não se pode apreender fisicamente o dispositivo de armazenamento computacional,neste caso se apreende apenas a cópia dos dados computacionais oportunidade em que é calculado o hash desse conteúdo" (fl. 13)Portanto, no caso, o material foi apreendido e encaminhado para a perícia em laboratório pela polícia federal, resultando no Laudo nº 1045/2018(informática) - SETEC/SR/PF/SC (autos da AP nº 5008884-82.2018.4.04.7200,PERÍCIA1, ev. 26), com a correta observância dos procedimentos que garantem a segurança da prova naquilo que interessa ao processo.



    Desta forma, entendo que foi seguido o procedimento correto, não havendo falar-se em quebra de custódia."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente